Tribunal: TCU
Processo: 005.143/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Fogaréu - projeto de obra não seriada de longa-metragem de ficção (no da TCE no sistema: 2849/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1320/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Kam Filmes Ltda. (contratada), Danilo Milhomem Kamenach (dirigente) e Marcelo Milhomem Kamenach (dirigente), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquela entidade no âmbito do contrato DG-00.730, firmado para a execução da obra não seriada de longa-metragem de ficção intitulada "Fogaréu", cujos desembolsos ocorreram em 16/5/2016; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, corroborados pelo Ministério Público, peças 73-76, destacando que a prestação de contas do instrumento em referência, embora inicialmente encaminhada de forma parcial e insuficiente, foi complementada com documentos que indicam a realização integral do objeto da transferência, o cumprimento dos objetivos e o nexo de causalidade entre os repasses e as despesas declaradas, evidenciando, ainda, a execução física e financeira do contrato, sem prejuízo ao erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, I, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas por Kam Filmes Ltda., Danilo Milhomem Kamenach e Marcelo Milhomem Kamenach; b) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Kam Filmes Ltda., Danilo Milhomem Kamenach e Marcelo Milhomem Kamenach, dando-lhes quitação e consignando que a ressalva se deve à apresentação inicial parcial e insuficiente da prestação de contas do instrumento de transferência relativo ao contrato DG-00.730, posteriormente complementada, demonstrando a execução física e financeira do objeto pactuado; c) comunicar a prolação do Acórdão à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 005.143/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Danilo Milhomem Kamenach (XXX.841.581-XX); Kam Filmes Ltda. (17.783.080/0001-00); Marcelo Milhomem Kamenach (XXX.838.991-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.